Tribunal: STF
Processo: ARE 1519009
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA PARA OS VALORES QUE EXCEDEREM O SALÁRIO MÍNIMO. MATÉRIA DISCUTIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.255 E 6.256. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE EXCEDEREM O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREFACIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DAS ADI’S 6255 E 6256 NO ÂMBITO DO STF. DESCABIMENTO. MÉRITO. LEGALIDADE DA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXISTÊNCIA DE DÉFICIT ATUARIAL. RESPALDO CONSTITUCIONAL. ART. 149, §1º-A, DA CF/88. LEI MUNICIPAL Nº 1.644/2020. VALIDADE. SUBSUNÇÃO ÀS BALIZAS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO TJ-BA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 18 do art. 40 e o § 1º-A do art. 149 da Constituição da República.



    Asseveram haver “repercussão geral porque o Acórdão contraria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o que foi decidido na ADI 3105, e porque a causa trata de questão constitucional que, do ponto de vista jurídico, ultrapassa os interesses subjetivos das partes. Afinal, a constitucionalidade do art. 149, §1ºA da CF/88 é objeto de inúmeras ADIs em tramitação no STF, com votos favoráveis à declaração de inconstitucionalidade3 ou necessidade de interpretação conforme” (fl. 4, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “a presente ação deve ser suspensa/sobrestada, nos termos dos art. 1.042, § 2º c/c art. 313, V, ‘a’, do CPC, pois há risco de proferimento de decisões conflitantes com as do STF” (fl. 2, e-doc. 40).



    Salientam que, “qualquer que seja a decisão final do STF, no caso dos autos, a cobrança de contribuição extraordinária dos aposentados será considerada inconstitucional. Afinal, o Município Réu adotou simultaneamente progressividade de alíquotas e cobrança sobre todos os valores que superem um salário-mínimo (majoração por alteração na base de cálculo)” (fl. 3, e-doc. 40).



    Reiteram os argumentos do recurso extraordinário e insistem “que a questão jurídica da constitucionalidade, ou da interpretação conforme à constituição, do art. 149, parágrafo 1º-A, é uma questão em aberto, de evidente repercussão geral e impacto social, que está em análise no Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 40).



    Pedem, “a fim de se evitar que este E. Tribunal de Justiça venha a produzir decisões conflitantes com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a suspensão do feito se impõe, até o julgamento das ADIs 6255 e 6256” (fl. 4, e-doc. 40).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ter sido a matéria constitucional devidamente impugnada no recurso extraordinário e por ser desnecessária a incursão no acervo fático-probatório para o deslinde da controvérsia. 



    Superados esses óbices, é de se concluir pelo retorno deste processo ao Tribunal de Justiça da Bahia.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Nessa tessitura, tem-se que incumbe exclusivamente ao STF definir, mediante determinação expressa, se os processos cujos objetos tangenciem a aplicabilidade de uma lei cuja constitucionalidade já se encontra sendo discutida em sede de controle concentrado devem ou não ser suspensos. 



    No caso das ADIs 6255 e 6256, invocadas pelos Recorrentes como parâmetro da suspensão pleiteada, não há nenhuma deliberação nesse sentido, razão pela qual se tem por descabido o requerimento deduzido neste particular. 



      Adentrando ao mérito, verifica-se que o inconformismo veiculado pelos Apelantes não merece guarida. 



    O cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, autarquia vinculada ao Município de Camaçari, exigir o pagamento de contribuições previdenciárias dos servidores aposentados pelo regime local de previdência, com base nos valores de provento que sobejarem o salário mínimo. 



    De antemão, importa ressaltar que a sujeição dos proventos de aposentadoria à incidência das contribuições previdenciárias constitui um mecanismo de custeio já referendado pelo Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da ADI n. 3.105-8/DF. 



    Essa incidência, contudo, não é irrestrita. Deve respeitar alguns limites financeiros para ser operada, conforme se extrai da regra geral incutida no art. 40, §18º, da CRFB/88 (...)



    No que diz respeito às parcelas da aposentadoria que excedem o salário mínimo, há de ser observada, todavia, a nova disciplina erigida com o advento da E.C n. 103/2019. De fato, o artigo 149, § 1º-A, da Constituição Federal, introduzido pela indigitada emenda constitucional, estabelece que, de forma excepcional, tais montantes podem ser considerados como base de cálculo para a cobrança das contribuições previdenciárias, caso haja um déficit atuarial no respectivo regime. (...)



    Vê-se, portanto, que, ao cumprirem a condição estabelecida pela disposição constitucional mencionada anteriormente, os entes federados terão a permissão de deduzir dos proventos de aposentadoria recebidos por seus servidores inativos as quantias necessárias para enfrentar o déficit atuarial identificado em seus sistemas de previdência, a partir do montante que exceder o valor mínimo nacional de remuneração. 



    Foi com esteio nessa autorização constitucional que o Município de Camaçari editou a Lei Municipal nº 1.644/2020, fixando uma contribuição mensal sobre as parcelas previdenciárias recebidas pelos aposentados, naquilo que exceder o valor do salário mínimo (...)



    Da leitura dos dispositivos legais transcritos alhures, depreende-se a plena subsunção dos seus termos à moldura constitucionalmente tabulada para o tratamento da matéria, na medida em que expressamente se condiciona a cobrança debatida neste processo à recomposição do déficit atuarial do regime local de previdência. 



    Com efeito, não há como se reputar inválida a regulação municipal conferida ao assunto, porquanto integralmente conformada aos ditames constitucionais. 



    Vale frisar, ainda, que a legislação municipal controvertida na demanda possui não só viabilidade jurídica, como também material, dado que restou demonstrado nos autos a existência de um passivo, registrado pelo regime de previdência local, suficientemente hábil a justificar a aplicabilidade das medidas previstas no diploma questionado. 



    No ponto, o acervo adunado aos fólios processuais atesta que o Apelado, por meio de avaliação atuarial do RPPS, realizada no ano de 2020, constatou a existência de um desequilíbrio e déficit financeiro, potencialmente progressivo (ID 30521082). Diante desse cenário, o referido trabalho avaliativo concluiu ser necessária a adequação da legislação municipal às recentes alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, de modo a preservar a sustentabilidade do sistema previdenciário municipal” (fls. 10-13, e-doc. 16).



    Tramitam neste Supremo Tribunal as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.255 e 6.256, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, pelas quais se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1º-A do art. 149 da Constituição da República, “a fim de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas somente possa ser majorada em caso de subsistência comprovada de déficit atuarial após a adoção da progressividade de alíquotas ou a comprovação de sua ineficácia” (Plenário, ata de julgamento de 20.6.2024).



    No § 1º-A do art. 149 da Constituição da República, introduzido pela Emenda Constitucional n. 103/2019, dispõe-se que, “quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo”.



    No caput do art. 53 Lei n. 1.644/2020 do Município de Camaçari/BA, estipulou-se que “a contribuição previdenciária dos aposentados e dos pensionistas, será de 14% (quatorze por cento) e incidirá sobre a parcela do provento que supere o valor do salário-mínimo nacional”.



    Diversamente dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, verifica-se que o resultado do julgamento daquelas ações diretas de inconstitucionalidade poderá afetar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. 



    Em controvérsia similar à deste processo, o Ministro Edson Fachin determinou o sobrestamento do recurso extraordinário com agravo no Tribunal de Justiça, para aguardar o “julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731” (ARE n. 1.516.2025, DJe 20.2.2025).



    7. Sobre a possibilidade de sobrestamento de recursos que versem sobre matérias relacionadas às alterações no sistema previdenciária do servidor público, promovidas pela edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, no julgamento do Agravo Regimental na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.310/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal assentou ser “prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), em cujo âmbito examina-se a constitucionalidade das alterações normativas realizadas no sistema previdenciário nacional pela EC nº 103/2019, tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais” (Plenário, DJe 17.2.2023).



    Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAIS CUJOS OBJETOS SÃO NORMAS PRODUZIDAS EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS SURGIDAS COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, JÁ IMPUGNADAS EM AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE ESTA CORTE. SEMELHANÇA ENTRE OS OBJETOS ATACADOS. POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE DECISÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES ESTADUAIS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade estaduais impugnam normas locais referentes à seguridade social, produzidas com base na EC 103/2019, que alteraram o paradigma federal da matéria. 2. A discussão submetida àquele Juízo é, em certa medida, essencialmente idêntica aos objetos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade Federais 6.254, 6.255, 6.258 e 6.271 (todas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO), que já impugnam as normas constitucionais surgidas com a EC 103/2019. 3. Assim, há essencial identidade objetiva das ações que tramitam em ambos os Tribunais (TJRS e STF), pois a insurgência, ainda que reflexa, é originária da mesma fonte constitucional, é dizer, dispositivos da Emenda 103/2019, que se encontram em discussão perante esta CORTE. 4. Observa-se, dessa íntima ligação, o fato de que, independentemente do resultado a que se chegue na origem, estará, por via transversa, se manifestando, de algum modo, quanto à própria constitucionalidade da EC 103/2019, o que caracteriza usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a ensejar a suspensão do processo concentrado estadual para aguardar o julgamento das ações que tramitam nesta CORTE como forma de garantir a higidez do sistema, evitando a prolação de decisões conflitantes. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.369-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar ao Tribunal de origem o sobrestamento deste processo, para que aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.255 e 6.256 e, após o julgamento dos paradigmas, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retorne o processo a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora